Tribunal: TJDFT
Processo: 0710492-17.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSÓRCIO. VEÍCULO. LEI DO CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO. PRAZO. VALOR. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. ÍNDICE. APÓLICE. MULTA COMPENSATÓRIA. PREJUÍZO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pela empresa ré em que pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

3. A controvérsia cinge-se à desistência da consorciada e ao seu pedido de restituição integral e imediata dos valores adimplidos, paga a título de contrato de consórcio para contemplar o veículo Classic LS FLEX 4P, no valor de R$ 27.900,00 (vinte e sete mil, novecentos reais), tendo a autora desistido de participar do grupo, momento em que já havia pago a importância de R$ 4.687,75 (quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos). O ilustre magistrado determinou a restituição do valor adimplido, com retenção, tão somente, do importe pago referente à taxa de administração.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

5. O contrato de consórcio em comento foi firmado em 27/03/2014 (ID 12748798, pags. 01 a 05), submetendo-se, portanto, às normas vigentes no momento da contratação, qual seja, a Lei no 11.795/2008.

6. No tocante à pretensão de restituição dos valores vertidos, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula no 1, que dispõe: "Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2008, no contrato de participação em grupo de consórcio, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente, no prazo de 60 dias após prazo previsto para o encerramento do plano". Precedente do STJ no mesmo sentido (AgRg no REsp 1361636/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 19/02/2016).

7. Tratando-se de desistência de contrato de consórcio, quando da devolução ao consumidor das parcelas pagas, é admissível a retenção da taxa de administração, desde que fixada em percentual razoável e não excessivo. A taxa de administração se presta a remunerar e compor os custos dos serviços de administração do grupo de consórcio, restando razoável e proporcional que tal índice incida sobre o montante efetivamente adimplido pelo consorciado e não sobre o valor global do contrato.

8. A fim de embasar o pedido de retenção da quantia prevista no contrato, a título de seguro, imprescindível a comprovação da efetiva contratação, mediante documentação específica (apólice), o que não ocorre no presente caso.

9. Para ser retida a multa compensatória pelo grupo do consórcio, imprescindível a efetiva comprovação de prejuízo aos demais participantes, fato que o réu, ora recorrente, não comprovou nos autos e, portanto, necessária a restituição de valores cobrados sob essa rubrica, sob pena de enriquecimento sem causa.

10. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art.55, Lei 9099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).